Tribunal: TJDFT
Processo: 0002446-94.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0002446-94.2016.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BARROSO DOS SANTOS APELADO: JULIANNE PRISCYLA BITTENCOURT VIEIRA, VALDIR FERRAO DA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Rafael Barroso dos Santos (demandante) contra sentença de improcedência dos pedidos por ele deduzidos, nos autos do processo de rescisão de contrato e perdas e danos no 0002446-94.2016.8.07.0017. Pede o recorrente a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes. Os apelados, em contrarrazões (id 57890128, 57890130), alegaram, dentre outros assuntos, a preclusão lógica da apelação interposta no id 57890125, porque, antes, em 27 de setembro de 2023, o demandante, por intermédio da Defensoria Pública, protocolou cota dando ciência da sentença, sem interesse em recorrer (“sem recursos”), e juntou anexo “print” de conversa mantida com o assistido (o demandante apelante), na qual afirmou que Eu Rafael Barroso dos Santos, CPF 01533793166, estou de ciente e de acordo com os termos da sentença do processo 0002446-94.2016.8.07.0017. Sem recursos. Data: 26/09/2023 Hora: 17:03. O e. Juízo “a quo” intimou o apelante para manifestar-se sobre a questão preliminar aventada, porém, a parte permaneceu inerte (certificado no id 57890140). Verifica-se que a exigência de oitiva prévia da parte sobre questões preliminares, mesmo que de ordem pública, prevista no Código de Processo Civil, artigo 10, foi feita pelo Juízo de origem. O recurso revela-se inadmissível, em razão da preclusão lógica operada (Código de Processo Civil, artigo 507). Clássica a lição em doutrina que: "Diz-se lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta circunstância deflua inequivocamente do sistema. A aceitação da sentença envolve uma preclusão lógica de não recorrer. Assim, quando a parte toma conhecimento da sentença, vindo até a pedir sua liquidação, aceita-a tacitamente, não mais lhe sendo dado recorrer. (Arruda Alvim. In Manual de Direito Processual Civil, Volume 1, Parte Geral, 8a Ed., revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, págs. 536/540). É que a parte autora, intimada para se manifestar sobre o teor da sentença que lhe foi integralmente desfavorável, registrou petição com aceitação expressa dos seus termos. Tal conduta é incompatível com o posterior ato de apresentação de peça recursal, visando a revisão dos termos da decisão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer (art. 1.000 do CPC/15). 2. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07111671420188070020 DF 0711167-14.2018.8.07.0020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (TJ-DF 00145670820168070001 DF 0014567-08.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator